Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. MAJORAÇÃO DE UM SEXTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DOS REGISTROS DE CONDENAÇÕES. SUBSTITUIÇÃO POR CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA MACULAR ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição
2. Todas as elementares previstas no tipo penal (art. 171, caput, do CP) estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. O réu agiu com evidente comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, gerando prejuízo alheio. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou devidamente comprovado, da mesma forma que o dolo de fraudar restou nítido, assim, não há que se falar em atipicidade da conduta.
3. “Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, ‘nomen iuris’, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).” (Acórdão 1261866, 00049832320178070019, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 15/7/2020).
4. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 (um sexto) para cada fator negativo, a partir da pena mínima em abstrato, salvo em situações nas quais seja apresentada fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
5. Registrando o réu, diversas condenações transitadas em julgado por crimes anteriores, não há impedimento para que se opere a readequação das certidões de condenação, a fim de que um registro indevidamente empregado pelo Juízo sentenciante para configurar a reincidência seja substituído por um daqueles que foram utilizados para macular os antecedentes, fazendo a troca entre eles, sem que isso importe em reformatio in pejus.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o quantum da pena para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, mantidos os demais termos da sentença.